Tribunal: TJDFT
Processo: 0716505-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DA VÍTIMA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DINÂMICA DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. VÍTIMA TAMBÉM ALCOOLIZADA. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU NA ESFERA CRIMINAL. VEROSSIMILHANÇA NA TESE DEFENSIVA APRESENTADA PELO MOTORISTA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os requisitos ensejadores da responsabilidade civil são: a existência do dano, a culpa do ofensor, bem como o nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano (artigos 186 e 927 do CC/02).
2. A despeito de a responsabilidade civil poder ser reconhecida independentemente da existência de condenação criminal, devido à autonomia entre as esferas cível e penal, o conjunto probatório produzido nos autos não elucidou as circunstâncias fáticas do acidente de trânsito alegadas pelo Autores, de modo a atribuir a responsabilidade civil pela colisão veicular à conduta do Réu.
3. Conforme analisado na r. sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos da ação indenizatória e, na esfera penal, no acórdão da 3a Turma Criminal deste eg. Tribunal de Justiça que absolveu o Réu, ora Apelado, quanto ao delito de homicídio culposo no trânsito, as provas contidas nos autos não permitem inferir, com a certeza necessária, que a conduta do Apelado, consistente na condução de veículo automotor sob a influência de álcool, configurou, por si só, a causa determinante para a ocorrência do acidente de trânsito em questão que culminou no óbito do irmão dos Autores.
4. Isso porque as versões apresentadas pelas partes são contraditórias e as provas colhidas nos autos da instrução criminal (depoimento de policiais militares e do irmão da vítima, bem como o laudo de perícia criminal no veículo e na cadeira de rodas) não ilustram com clareza a dinâmica da colisão. Há ainda certa verossimilhança na tese defensiva apresentada pelo motorista de que a vítima, sob influência de álcool e substância ilícita, teria saído de bar e adentrado repentinamente à via por onde transitava o veículo; notadamente ao verificar que, de fato, ela estava em cadeira de rodas, o local do acidente é próximo a bar localizado em região sem meio-fio e o laudo de exame de corpo delito referente à vítima comprova o resultado positivo para o uso de substância entorpecente (maconha) e para composto presente em medicamentos de uso controlado (benzodiazepínico), além de ser constatada alcoolemia em concentração significativamente elevada e substancialmente superior àquela aferida no condutor do veículo.
5. Ressalte-se que a condução de veículo automotor sob a influência de álcool constitui infração de elevada reprovabilidade social e deve ser sancionada com o rigor previsto em lei. Todavia, a imposição de responsabilidade civil exige a comprovação dos pressupostos legalmente estabelecidos - ato ilícito mediante conduta culposa ou dolosa, dano e, sobretudo, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso -, este último requisito, na hipótese, não restou devidamente demonstrado nos autos.
6. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constitui dever do Autor comprovar o fato constitutivo do direito dele, o que não foi verificado no caso concreto, inviabilizando o acolhimento do pleito indenizatório.
7. Apelação conhecida e não provida.